Tribunal: TJES
Processo: 0013414-74.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013414-74.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DARLAN KALIL PORTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013414-74.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:
DARLAN KALIL PORTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário e extinguiu a execução com fulcro no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao imputar desídia ao exequente pela demora na citação dos executados, com base na qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão recorrida, e não a alegada incompatibilidade com jurisprudência, normas legais ou fatos externos (contradição externa).

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer que a demora na efetivação da citação válida não decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, mas da ausência de medidas eficazes por parte do exequente para localizar os devedores.

5. O julgado consignou que a citação editalícia somente ocorreu mais de quatro anos após a propositura da ação, o que impede o reconhecimento da retroação do marco interruptivo da prescrição, por ausência de diligência efetiva no prazo legal.

6. A decisão embargada afastou, com base em precedentes do STJ e desta Corte, a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender caracterizada a desídia do exequente na promoção da citação, mesmo diante de buscas realizadas.

7. A parte embargante se limita a rediscutir fundamentos já analisados no acórdão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna à decisão, não sendo possível utilizar o recurso para alegar incompatibilidade com elementos externos como jurisprudência, dispositivos legais ou provas dos autos.

2. A demora na citação válida dos executados, sem adoção tempestiva e eficaz de providências pelo exequente, afasta a retroação da interrupção da prescrição e não autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 1.022; 1.026, § 2º. CC, art. 206, § 3º, VIII. Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024; TJES, AG 5003691-06.2021.8.08.0000, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.03.2023; TJES, AC 0018783-71.2020.8.08.0024, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018; TJES, EDcl na AC 011150134952, rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 05.02.2019, DJ 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão (ID 12304888) proferido por esta Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora embargante, para manter a sentença de primeira instância proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12568585), o embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, alegando que a demora na citação dos embargados não se deu por desídia da parte autora/embargante, mas sim em função das esquivas dos executados, que se encontram em local incerto e não sabido, e em decorrência do próprio mecanismo judiciário.

Afirma que sempre buscou localizar o paradeiro dos executados, realizando pesquisas e peticionando requerendo as medidas cabíveis para citação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o Acórdão e anular a sentença de origem, com o normal prosseguimento do feito executivo.

Os embargados, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (ID 14432073), apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso vertente, cinge-se a controvérsia à alegada contradição no v. acórdão quanto à imputação de desídia à parte embargante pela demora na efetivação da citação dos executados e, consequentemente, pela ocorrência da prescrição.

A decisão colegiada firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Consignou, ainda, que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não se aplicar tal retroação.

Destacou o julgado que a ação foi ajuizada em 26/07/2016 e a citação válida dos executados, pela via editalícia, ocorreu somente em 15/03/2021, após mais de 4 (quatro) anos.

O Colegiado manteve a conclusão da sentença no sentido de que a ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Ademais, a decisão expressamente pontuou que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos.

Além disso, afirmou que o apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Destarte, o pronunciamento judicial ora atacado foi claro e coerente ao analisar os fatos e aplicar o direito, concluindo que, apesar das diligências empreendidas pelo exequente, a demora na citação se deu por sua própria desídia em promover atos eficazes para a localização dos executados em tempo hábil, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:30:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58437931072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.